Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-65.2019.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002355-65.2019.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é
embargante RAPIDO VINHEDO LTDA - ME, é embargado SANEBAVI
SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002355-65.2019.8.26.0659/50000 -Voto no 3040-an
2
Embargos de Declaração no 1002355-65.2019.8.26.0659/50000
Embargante: Rapido Vinhedo Ltda ME
Embargada: SANEBAVI Saneamento Basico Vinhedo
Comarca: Vinhedo
Voto no 3040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 296/301, que deu provimento ao recurso interposto pela
ora embargada.
Sustenta a ocorrência de julgamento extra
petita, pois no pedido inicial questionou a imputação de pagamento
realizada em desacordo com o art. 355 do CC, que lhe trouxe prejuízo,
pois deveriam ser excluídas as parcelas com vencimento mais antigo em
primeiro lugar.
Alega, ainda, que o pedido alternativo não foi
apreciado, ou seja, que se mantenha o parcelamento e a embargada
condenada a devolver o valor bloqueado e levantado, devidamente
atualizado.
Busca o acolhimento dos embargos. Visa,
ainda, ao prequestionamento da matéria no tocante aos artigos 355 do
CC, 325 e 1013, § 2o, ambos do CPC.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002355-65.2019.8.26.0659/50000 -Voto no 3040-an
3
Não há vícios no julgado.
Na inicial, conforme pedido de letra “c”,
página 5, transcrita às fls. 2, do presente, a pretensão era de declarar
inexigível os débitos até o valor de R$ 12.042,83, com determinação de
recálculo do parcelamento. Como pedido alternativo, que se mantivesse
o parcelamento com a devolução do valor bloqueado e levantado.
Ao analisar o recurso, o v. Acórdão foi
expresso ao entender que o valor levantado possibilitou a baixa parcial
dos débitos de acordo com os documentos juntados, de forma que não
cabia a declaração de inexigibilidade como pretendida, nem mesmo de
manutenção do parcelamento com a devolução do valor levantado no
processo de execução fiscal, pois restou comprovado que o valor
levantado foi efetivamente abatido do total da dívida.
Dessa forma, não cabia em grau recursal ser
determinado o recálculo do parcelamento, a fim de excluir as parcelas
mais antigas, pois isso não era a pretensão inicial.
Caso entenda pertinente, deverá buscar a
modificação pretendida pelos meios processuais adequados.
Em
relação
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência reiterada do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
prequestionamento implícito, não se exigindo que o acórdão recorrido
apresente literalmente os dispositivos legais tidos por violados.
Nesse sentido:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002355-65.2019.8.26.0659/50000 -Voto no 3040-an
4
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida
e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator